Tribunal: TJPA
Processo: 0802739-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802739-14.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELSON SILVA MONMA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, I, II, V, c/c 288, P. ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – NÃO DETRAÇÃO E INCOMPATIBILIDADE DE REGIME PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO EM DECISÃO QUE LHE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO SISTEMA PENAL – ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
"
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (Processo HC 440615/MS HABEAS CORPUS 2018/0057332-8 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Data da Publicação/Fonte DJe 22/05/2019)”.

3.

É pacifico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Wallace Lira Ferreira
, em favor do nacional ELSON SILVA MONMA, contra ato do douto juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente teve contra si sentença condenatória com pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, autos do processo crime nº 0010154-18.2016.8.14.0401, sustentando que ele permaneceu preso durante a instrução processual, tempo que não foi alvo de detração pelo juízo que lhe impôs regime mais gravoso.

Alega que o juízo ao proferir a sentença condenatória, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade em decisão que apresenta fundamentação que não demonstrou fatos novos a justificar a prisão cautelar.

Assim, requer a concessão da medida liminar para substituir a prisão no cárcere por medidas cautelares diversas e, no mérito, a revogação. Juntou documentos.

Na Id 4898872 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 4954448, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem, Id 5057612.

Na Id 5155556, o impetrante requereu a retirada de pauta de julgamento virtual do writ, com pedido de sustentação em seu julgamento.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ELSON SILVA MONMA, sentenciado à
pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, em regime semiaberto, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. art. 157, § 2.º, I, II, V, c/c 288, P. único , todos

do Código Penal, sob os argumentos de que não houve detração na pena imposta do tempo em que permaneceu preso, e que lhe foi imposto regime mais gravoso e ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão cautelar, que foi decretada de oficio.

Os documentos juntados com a impetração revelam que o paciente, juntamente com outras 06 (seis) pessoas, utilizando 02 (dois) veículos e com uso de arma de fogo, tomou de assalto às vítimas GEOVANNE RICARDI CHAVES MAIORANA, LUÍZ INÁCIO DE SOUZA JÚNIOR e JOSÉ EDUARDO CAMÕES COSTA NETO, fazendo-os refém, levando seus pertences e o veículo Amarok, fato ocorrido no dia 07/03/2016.

A sentença proferida pelo juízo e trazida com a impetração, contida na Id 4857275, ao n
egar o direito ao paciente de recorrer em liberdade, aponta
fundamentação contida no decreto primitivo, que não foi juntado nesta impetração, que aponta permanecem hígidos os motivos que levaram à decretação da prisão cautelar do paciente, como segue:

“O réu não tem o direito de recorrer em liberdade, uma vez que ainda permanecem hígidos os motivos para a decretação de sua prisão preventiva”. <sic>

Assim, os argumentos que vazam o novo título, sentença condenatória, se sustenta na necessidade da prisão cautelar do paciente em razão de fundamentos exposto no título originário, que decretou a custódia preventiva e se
constitui meio cabível à integração, fazendo uso da técnica de fundamentação per relationem, que não desnatura os fundamentos das decisões judiciais quanto observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vê-se aqui, que a necessidade da prisão cautelar do paciente, demonstrada em sentença condenatória, mostra-se fundamentada, e s
obre o assunto junto do c. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPCENTES. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ERESP 1.431.091/SP. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A AFASTAR O BENEFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A remissão adotada pela Corte a quo - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) constantes no parecer do Ministério Público - constitui meio cabível à integração do respectivo ato decisório, os quais constam, inclusive, no bojo da sentença absolutória (fl. 299). A jurisprudência desta Corte admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, observada a economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

III - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.

IV - Na espécie, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão do writ, uma vez que, ressai do acórdão impugnado que a agravante já foi denunciada novamente por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em outro processo, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que a paciente se dedicava às atividades criminosas. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 624.387/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Importa ressaltar, também, que o paciente, segundo relatado nas informações prestadas pelo juízo, Id 4954448,
se encontra foragido desde o dia 17/04/2017 do sistema penitenciário do Estado
.

Em outro giro, verifica-se que ele respondeu o processo preso e, assim, destaca-se, também, do c. STJ o entendimento de que
“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
(Processo
HC 570438/SP HABEAS CORPUS 2020/0079185-2
Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão Julgador Publicação/Fonte
DJe 10/06/2020).”

Concernente a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas de prisão, tem-se que “Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (Processo HC 514955/MS HABEAS CORPUS 2019/0166664-7 Relator Ministro JORGE MUSSI Data do Julgamento 06/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 19/08/2019)

Ainda, o argumento de que não houve detração na pena imposta do tempo em que ele permaneceu preso,
data venia
, não deve prosperar, eis que o juízo consigna na sentença proferida, Id 4857275 – Pág. 14, que “Deixo de aplicar o previsto no §2º do art. 387 do Código Penal, pois o tempo de prisão provisória cumprido pelos acusados é insuficiente para a modificação do regime inicial para o cumprimento da pena”. <sic>

Por fim, inexiste nos autos comprovação de que a prisão cautelar do paciente foi decretada de oficio, eis que o decreto primitivo não foi juntado com a impetração.

Assim, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 26/05/2021